Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714603-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. F. B. D. C. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva da Central Unimed. Há vários precedentes desta Egrégia Corte no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da agravante: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719012-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL(S) ELOA DE BARROS E SILVA COSTA AGRAVADO(S) G. R. C. Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1606637 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NORTE NORDESTE UNIMED. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. 1. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como advém da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Apesar de ter sido firmado contrato com a Unimed Norte Nordeste, em face da situação da recuperação judicial do plano de saúde, deve ser reconhecida a responsabilidade da Central Nacional Unimed para arcar com a obrigação imposta à Unimed Norte Nordeste, por força da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico. 4. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser razoável e proporcional ao caso, principalmente por se tratar de tratamento médico ao qual faz jus o contratante do plano de saúde e pelo qual não pode aguardar por longo prazo, sob pena de ver sua saúde prejudicada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023